Tribunal: TJMT
Processo: 1018544-15.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018544-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS ROLIM LOPES - CPF: 023.207.889-05 (APELADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO), J. S. STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.561.551/0001-07 (APELANTE), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (APELANTE), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOSE ANTUNES DE FRANCA - CPF: 346.568.711-68 (APELANTE), JOAO LUCAS SILVA SOUZA - CPF: 042.344.791-28 (ADVOGADO), J. S. STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.561.551/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTUNES DE FRANCA - CPF: 346.568.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 707.174.491-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGÜIDAS E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE
:

ADEMIR DE CAMPOS MARTINS

APELADO:

MARCOS ROLIM LOPES

EMENTA
. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO A MENOR DO PREPARO RECURSAL. ADI N. 6.330/MT E PCA N. 0006428-90.2021.2.00.0000. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DO RÉU

PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

DESNECESSIDADE
.
AUSÊNCIA DO PEDIDO EXPRESSO DA PARTE
AUTORA.
INTIMAÇÃO DO PATRONO
DO REQUERIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E JUSTO RECEIO QUANTO À TURBAÇÃO
E ESBULHO IMINENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de interdito proibitório, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão é o suposto recolhimento insuficiente do preparo recursal por parte do apelante, levantado pelo apelado, que defende a deserção do recurso.

3.
Outra questão envolve a alegação de ilegitimidade passiva do apelante para figurar no polo passivo da ação.

3.
Ademais, o recorrente levanta a tese de cerceamento de defesa por falta de intimação pessoal para a audiência de instrução.

4.
Por fim, discute-se se houve comprovação da posse e do justo receio de turbação
ou esbulho iminente
por parte do
autor, ora
apelado, fundamentos essenciais para a concessão do interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A preliminar de recolhimento insuficiente do preparo recursal foi afastada com base na ADI n. 6.330/MT e no PCA n. 0006428-90.2021.2.00.0000, que determinam a inaplicabilidade da norma do art. 7º-A da Lei Estadual n. 7.603/2001, inserida pela Lei Estadual n. 11.077/2020, aos processos distribuídos até 01/01/2021, independentemente da data de interposição do recurso, não havendo, assim, deserção.

6
. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, aplica-se a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação, como legitimidade e interesse processual, são analisadas com base nas alegações feitas na petição inicial, sem necessidade de adentrar ao mérito. No caso, o apelante figura como alienante da área objeto da ação, sendo plausível sua inclusão no polo passivo, o que justifica a rejeição da preliminar.

7
. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, visto que a intimação para a audiência de instrução foi validamente realizada na pessoa do advogado do apelante, conforme o art. 385, §1º, do CPC, que dispensa a intimação pessoal da parte quando não houver solicitação expressa para depoimento pessoal.

8
. No mérito, restou comprovada a posse legítima do apelado sobre a área denominada Chácara
Aricá
-Assú, bem como o justo receio de turbação, configurado pela alienação da área a terceiros pelo apelante, além de atos de invasão
e indução de terceiros a erro
, o que fundamenta a concessão do interdito proibitório nos termos do art. 567 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
A insuficiência do preparo recursal não implica deserção quando se aplica a ADI n. 6.330/MT e o PCA n. 0006428-90.2021.2.00.0000, que excluem a exigência de complementação para processos distribuídos antes de 01/01/2021.
”

“A legitimidade de parte deve ser avaliada com base nas alegações formuladas na petição inicial, conforme a teoria da asserção, sem adentrar no mérito da causa, não sendo cabível
afastar
essa condição da ação quando a análise demanda exame minucioso das provas dos autos.”

“
Não há cerceamento de defesa quando a intimação da audiência de instrução é regularmente realizada na pessoa do advogado da parte
quando não postulada a intimação pessoal pela parte
adversa
, nos termos d
o art. 385, §1º, do
Código de Processo Civil.”

"
Há de se deferir o
interdito proibitório quando o autor comprova a posse anterior e o justo receio de turbação ou esbulho iminente, com base em provas robustas, nos termos dos
arts
. 561, incisos I e II e 567 e 568 do Código de Processo Civil."

____________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 17, 105, §§ 3º
e 4º, 203,
373, II,
385, §1º, 561, incisos I e II e 567 e 568 do Código de Processo Civil
; Código Civil, 1.196
.

Jurisprudência relevante citada
: ADI n. 6.330/MT; PCA n. 0006428-90.2021.2.00.0000;
STJ
REsp n. 1.904.872/PR,
Rel. Des.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
j.
21
.0
9
.
2021
;
TJ-MT AC
1049238-98.2019.8.11.0041,
Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
14
.
08
.
2024
;
TJ
-
DFT
AC
00347872720168070001, Rel
. Des. Hector Valverde,
5ª Turma Cível,
j. 17.06.2020; TJ-MT
0001197-49.2012.8.11.0046,
Rel. Des. Márcio Vidal
,
1ª

Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
28
.01.2019;
TJ-MT Ed
em AC
0008871-33.2014.8.11.0006,
Rel. Des. Dirceu dos Santos, T
erceira Câmara de Direito Privado,
j.
27
.
09
.
2023
; TJ-MT AC
0002575-96.2014.8.11.0037,
Rel. Des. João Ferreira Filho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
04
.
06
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,
i
nterposto por
ADEMIR DE CAMPOS MARTINS
, contra
sentença
proferida (ID
227646358
) pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
-MT que,
nos autos d
a
Ação de Interdito Proibitório movida
por
MARCOS ROLIM LOPES
,
julgou parcialmente procedente s o s pedido s

da inicial
, nestes termos:

[...]

Dispositivo

Isto posto, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e artigos 562 e 487, I, ambos do CPC,
julgo procedente
o pedido de interdito proibitório ajuizado por MARCOS ROLIM LOPES contra ADEMIR DE CAMPOS MARTINS
, tendo por objeto a área de terras denominada Chácara
Aricá
-Assú, com 19,7311 hectares, devidamente registrada sob a Matrícula n. 105.234 (registro anterior 37.992), do 5º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, localizado também nesta cidade.

Condenoo réu Ademir de Campos Martins ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no que fixo em 10% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Por outro lado,
julgo improcedente
o pedido de interdito proibitório ajuizado por MARCOS ROLIM LOPES contra JOSÉ ANTUNES DE FRANÇA, com relação à área objeto da demanda.

Nesse ponto,condenoa parte autora ao pagamento de eventuais custas processuais desembolsadas pelo requerido e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

[...]
[Grifos
nossos e do original
]

O apelante, em suas razões recursais (ID
227646367
), sus
cita
as seguintes preliminares:

Ilegitimidade passiva

Cerceamento de defesa:
apelante não intimado
pessoalmente
da audiência de instrução

No mérito, o apelante sustenta as seguintes teses:

Ausência de invasão ou de esbulho possessório

Em sequência, o
ora
apelado
postulou, nos autos de origem, pela juntada
de
acordo extrajudicial, firmado com o Sr. José Antunes de França
,
para ser homologado judicialmente (ID 227646371).

No referido acordo,
o Sr. José Antunes de França declara que reconhece a posse e propriedade
do apelado quanto ao imóvel denominado “Chácara
Aricá
-Assu
, com
19,7311ha, inscrita na matrícula sob nº 105.234, do 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, objeto da ação judicial em exame.

A seguir, o apelado apresentou contrarrazões (ID
227646373) nas quais apresenta a seguinte preliminar:

Recolhimento insuficiente do preparo recursal

No mais, o apelado rebate as alegações do recorrente.

Posteriormente, o Juízo
a quo

homologou o acordo
, por nova sentença, entre o ora apelado e o Sr. José Antunes de França (ID
227646374).

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem
(
s
entença
-
27677319)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
228283673.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ADEMIR DE CAMPOS MARTINS

APELADO:

MARCOS ROLIM LOPES

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório movida pelo apelado, julgou parcialmente procedent
e o pedido autoral em desfavor do ora apelante, condenando
-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, quanto ao ora apelante, Ademir de Campos Martins, o Juízo
a quo
entendeu que este alienou a área em questão a terceiros, sem
autorização do ora apelado,
o que gerou atos de turbação na posse do
recorrido
, como a colocação de placas e a derrubada de cercas na propriedade.

Desse modo, o magistrado
garantiu ao apelado o mandado proibitório por
considerar que o autor
comprovou a sua posse sobre o imóvel, por meio de documentos públicos e outras evidências, além de demonstrar justo receio de ser molestado em sua posse, preenchendo, assim, os requisitos do artigo 567 do Código de Processo Civil para a concessão do interdito proibitório.

A seguir, passo ao exame da preliminar s
uscitada pelo recorrido.

1.
Preliminar suscitada pelo recorrido: r
ecolhimento insuficiente do preparo recursal

O apelado sustenta que o recurso de apelação deve ser considerado deserto em razão do recolhimento insuficiente do preparo recursal.

O recorrido argumenta que, conforme o artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC/2015), o recorrente tem a obrigação de comprovar o pagamento integral do preparo, incluindo o porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.

No caso de insuficiência do valor recolhido, o recorrente deve ser intimado para complementar o montante no prazo de cinco dias, sob pena de seu recurso ser declarado deserto.

Ocorre que, o
apelado
assevera
que o valor das custas deveria ter sido de R$ 87.895,00, mas o apelante recolheu apenas R$ 375,89.

Diante disso, o apelado requer que o
recorrente
seja intimado a complementar a diferença de R$ 87.519,11, no prazo legal de cinco dias, conforme o artigo 1.007, §2° do CPC.

Caso o apelante não efetue a complementação do valor, o apelado solicita que o recurso de apelação seja declarado deserto, devido à ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Pois bem
.
Ressai dos autos que a
ação foi distribuída em
29/
04/2020
.

Desse modo, não assiste razão ao apelado,
pois, conforme decidido na
ADI n. 6.330/MT
– cuja decisão possui caráter vinculante, de acordo com o inciso I do art. 927 do CPC/15 – e no
PCA n. 0006428-90.2021.2.00.0000
, em relação às custas do preparo recursal, a norma prevista no
art. 7º-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001
, com a redação trazida pela
Lei Estadual n. 11.077/2020
,
não se aplica a processos que foram originalmente
“
distribuídos
”

até o dia 01/01/2021
, independentemente de o recurso ter sido interposto após essa data.

Nesse sentido, cita-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INÉRCIA DO PROMITENTE VENDEDOR NA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA
–
NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO APENAS PARA A REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – INOCORRÊNCIA
–
ERRO MATERIAL QUANTO À
REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – OCORRÊNCIA – DESATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VÍCIO SANADO PARA A MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO PELA SENTENÇA - OMISSÃO QUANTO À
PRELIMINAR DE RECOLHIMENTO A MENOR DO PREPARO
– OMISSÃO CONSTATADA – DESERÇÃO RECHAÇADA
–
ADI N. 6.330/MT E PCA N. 0006428-90.2021.2.00.0000 – ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DO TRÂSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE A COMINOU EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS EM PARTE.

Tendo o aresto embargado explicado detalhadamente as razões pelas quais entendeu pelo reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, descabe falar-se em omissão e contradição acerca de tal capítulo do julgado.

Por outro lado, ainda que Tema 706 do STJ preceitue que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”, o valor da astreinte não pode estar em desconexão com as circunstâncias do caso concreto, a exemplo do valor da causa e dos primados de razoabilidade e razoabilidade, a fim de impedir que a parte a quem se dirigiu a ordem considere conveniente o descumprimento da determinação judicial.

Tendo o aresto deixado, ainda, de analisar a preliminar suscitada pelo autor apelado em sede de contrarrazões acerca do recolhimento a menor das custas recursais, deve ser reconhecida a omissão para a devida correção.

Nesse sentido, por força do que restou decidido na ADI n. 6.330/MT – cuja decisão é vinculante, nos termos do inciso I do art.927 do CPC/15 – e no PCA n. 0006428-90.2021.2.00.0000, no tocante às custas do preparo recursal, a norma do art.7º-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, inserida com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020 não são aplicáveis aos processos originalmente “distribuídos” até o dia 01/01/2021, pouco importando se o recurso foi oposto depois dessa data.

Tendo havido dissonância entre o que restou consignado na ementa com o que ficou assentado na parte dispositiva do aresto acerca do dies a quo da incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, devem ser acolhidos em parte os embargos declaratórios para o saneamento da contradição.

Nesse caso, embora a jurisprudência pacífica do STJ oriente acerca da não incidência juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem, certo é que tal encargo poderá ser computado a partir do trânsito em julgado da sentença que a cominou, vez que a partir de então tal montante se torna exigível pelo credor.

(N.U 1049238-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 26/08/2024)

[Grifo
nosso]

Desse modo,
a preliminar deve ser
rejeitada
.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito
suscitadas pelos apelantes.

É como voto.

2. Preliminar suscitada pelo apelante: Ilegitimidade passiva

O apelante sustenta que
é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois nunca realizou qualquer ato de invasão ou esbulho possessório no imóvel do recorrido.

Alega que o imóvel do qual é proprietário, com matrícula nº 48.413, localizado no Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, é distinto do imóvel do recorrido e está situado em outro perímetro.

O apelante destaca que houve uma transação imobiliária com Wilson Aguiar, porém, o imóvel alienado não tem relação com o imóvel do recorrido.

Argumenta que, ao tomar ciência de possíveis problemas, rescindiu o contrato de alienação com Wilson Aguiar, demonstrando que nunca atentou contra a posse do imóvel do recorrido.

Com base nisso, sustenta que, nas ações de interdito, a legitimidade passiva cabe àquele que ameaça esbulhar a posse, o que não seria o caso do apelante.

O apelado, por sua vez,
argumenta que o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois o seu nome consta como "vendedor" no contrato de compra e venda da área do apelado.

O recorrido assevera que o apelante vendeu ilegalmente a propriedade do apelado para um terceiro, utilizando documentos falsos, e que o imóvel ofertado pelo apelante
se sobrepõe
à área de propriedade do apelado, conforme o Cadastro Ambiental Rural (CAR).

O apelado também enfatiza que o apelante invadiu sua propriedade, conduzindo o comprador, Wilson Aguiar, até o local, demonstrando as características da área que estava sendo ofertada.

Pois bem
.
Em que pesem as alegações do recorrido, a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, como é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Ocorre que, no caso em tela,
não há que se falar em manifesta ilegitimidade ou ausência de interesse de agir
, pois, para
aferi-las
, faz-se necessário
adentrar
no
mérito e ultrapassar a fase de cognição sumária deste recurso
,
como o exame das provas referentes à turbação e esbulho, a exemplo do contrato de compra e venda que abrangeria o imóvel do recorrido, bem como a alegada condução do comprador, Wilson Aguiar, até a área
ofertada.
.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Desse modo
, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada
.

É como voto.

Preliminar suscitada pelo apelante: cerceamento de defesa em razão d
e
o
apelante não
ter sido
intimado
pessoalmente
da audiência de instrução

O recorrente aduz que
houve cerceamento de defesa, pois não foi intimado para a audiência de instruçã
o
. Alega que não houve decisão judicial que determinasse a intimação da sua defesa técnica.

Defende que a ausência na audiência de instrução comprometeu a defesa, pois ele poderia esclarecer os fatos e provar que nunca praticou qualquer ato de esbulho.

Desse modo, assevera
que a ausência de intimação pessoal para a audiência violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, uma nulidade absoluta.

O apelado, por sua vez,
refuta a alegação de cerceamento de defesa por parte do apelante, sustentando que a intimação da audiência de instrução foi devidamente realizada na pessoa do procurador do apelante, o que é válido conforme a legislação processual e a jurisprudência.

Ademais, o recorrido afirma que o apelante
forneceu um endereço residencial incorreto, impossibilitando sua intimação pessoal.

Por esse motivo, o recorrido assevera que a intimação foi feita ao advogado do apelante, o que é suficiente para garantir o devido processo legal.

Assim, o recorrido sustenta que
o apelante foi informado sobre a audiência e, mesmo assim, optou por não comparecer, caracterizando a violação ao artigo 77, IV e §2º do CPC, que trata do cumprimento das decisões judiciais.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
o ora apelante, Sr.
Ademir de Campos Martins,
foi
previamente
intimado
por Oficial de Justiça
, na pessoa de seu advogado, Dr. E
manoel Gomes Bezerra Júnior, OAB-MT
12098-A,
para comparecer à audiência de instrução
(
IDs
227646316 e
227646317).

A intimação do patrono do apelante
decorreu
d
e manifestação
(ID
227646314)
do autor, ora recorrido,

confirmando a
possibilidade de intimar o recorrente por meio de seu advogado, em decorrência
da impossibilidade da realização da intimação pessoal, conforme certificado pelo Oficial de Justiça
por Analista Judiciário
,
in
verbis
:

[...]

Certifico e dou fé que
NÃO FOI POSSIVEL INTIMAR ADEMIR DE CAMPOS MARTINS
, visto que
esta
Oficial de Justiça lotado na Central de Mandados do Fórum da Capital, nesta, no uso de minhas atribuições legais na forma da lei, dirigi-me, à “Avenida Dom Aquino, n.º 282, Bairro Dom Aquino, cidade de Cuiabá – MT,
local onde está estabelecido o conjunto de salas Galeria Dom Aquino. No local sala 06 atualmente funciona a cerca de 03 anos um escritório de Contabilidade e ninguém conhece o Sr. Ademir. Adicionei no meu celular o número do telefone 65-9927-2201 constante no mandado e liguei diversas vezes e chama até cair e ninguém atende, deixei recado e adicionei no WhatsApp
e também
não atendeu conforme conversa anexa
. Dessa forma faço devolução a Vara de origem.

[...] (ID
227646311)
[Grifo nosso]

O advogado do apelante, por sua vez,
recebeu e deu ciência ao novo mandado que intimou o recorrente a comparecer à audiência de instrução (ID
227646318).

Porém, conforme asseverado, o apelante deixou de comparecer à referida audiência.

Desse modo, a insurgência do recorrente não prospera.

Isso porque, a legislação processual
não exige a intimação pessoal da parte para a audiência de instrução e julgamento, exceto quando requerido
,
pela parte contrária, seu depoimento pessoal
, nos termos do art. 385, § 1º, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

[...]

Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§ 1º Se a parte,
pessoalmente
intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.

[...]

No caso dos autos, verifica-se que o autor, ora apelado, ao se manifestar quanto ao despacho saneador
para especificar as provas que desejava produzir,
não postulou pelo depoimento pessoal do réu
, ora apelante, conforme cita-se:

[...]

3. DOS PEDIDOS.

Diante de todo o exposto,
REQUER-SE
:

a) A decretação de Revelia do Requerido, Sr. JOSÉ

ANTUNES DE FRANÇA, uma vez que, regularmente

citado (ID nº. 60699245), deixou transcorrer in albis o

prazo para apresentação de Contestação;

b) No mérito, requer-se a procedência de todos os

pedidos do Autor, confirmando-se a liminar outrora

deferida, concedendo-se definitivamente o

mandado proibitório, reconhecendo a posse

legítima e legal do Autor e, determinando que os

Réus se abstenham de adentrar no imóvel

pertencente ao Autor, área de terras denominada

CHÁCARA ARICÁ-ASSÚ com 19,7311 há,

devidamente registrada sob a matrícula nº 105.234

do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, sob pena de pagamento de

multa diária;

c) Para além da
produção de prova testemunhal
,

requerida em sede de Impugnação à Contestação (ID nº.

85182224
),
REQUER-SE, também, a produção de

prova pericial e documental
, visando robustecer,

ainda mais, as alegações contidas na peça

vestibular
; e

d) Requer-se a condenação do Réu em custas judiciais

e honorários advocatícios na forma da lei.

Nesses termos,

Pede-se deferimento.

[...]
(ID 227646283, p. 03-04)
[Grifos nossos e do original]

A corroborar o entendimento, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DO PEDIDO EXPRESSO DA PARTE EX ADVERSA – INTIMAÇÃO DO PATRONO PELO DJE
– JULGAMENTO ANTECIPADO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A intimação pessoal da parte requerida, para comparecer à audiência de instrução e julgamento, não é obrigatória quando inexiste pedido expresso da parte
ex
adversa.

A intimação da parte, por meio do advogado constituído no feito, para o comparecimento na audiência, mostra-se legal, porque é ele o responsável pelo requerimento de produção das provas.

O julgamento antecipado da lide, quando as provas constantes dos autos formaram o convencimento do Julgador, destinatário das provas, não configura cerceamento de defesa.

O erro material, concernente ao nome da parte requerida, pode ser sanado sem que macule o ato sentencial recorrido.

(N.U 0001197-49.2012.8.11.0046
, ,
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019,
Publicado
no DJE 19/02/2019) [Grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO –
INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DO PATRONO PELO DJE – NÃO COMPARECIMENTO, INJUSTIFICADO – PRECLUSÃO DA PROVA – ARTIGO 362, §2º., DO CPC - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A intimação pessoal da parte, para comparecer à audiência de instrução e julgamento é desnecessária, bastando a intimação, por meio do advogado constituído no feito, para o comparecimento na audiência.

Nos termos do artigo 362, §2º., do CPC: “O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público
. ”

Logo, quando o juiz realizou a audiência e dispensou as testemunhas do autor, reconhecendo a preclusão da prova, agiu com amparo na lei processual.

Além do mais, o juiz deixou claro que as provas até então produzidas eram suficientes à formação do seu convencimento.

(N.U 1011744-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019,
Publicado
no DJE 21/10/2019) [Grifo nosso]

Assevera-se
que a intimação foi deveras cautelosa, pois mediante Oficial de Justiça com confirmação do recebimento do mandado
pelo referido patrono da parte ora apelante.

Ressalta-se que o apelado já estava com advogado
s
habilitado
s
nos autos,
pois
após ter sido citado por telefone (ID 227646267), apresentou contestação
(ID 227646270) com Instrumento de Procuração
Ad Judicia
em anexo,
a qual conferiu
os poderes decorrentes da cláusula
ad

judicia
ao supracitado advogado, Dr. Emanoel Gomes Bezerra Júnior, e ao Dr. Diógenes Gomes Curado Filho (ID
227646271).

Ademais, a
ssevera-se que
a procuração geral para o foro não pode
nem sequer
restringir o poder do advogado em receber intimação, conforme
o teor do
art. 105
,
caput
, do Código de Processo Civil e
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. LIMITAÇÃO DO PODER DE RECEBER INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DO CPC/15. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO VÁLIDA
. ART. 841, §§ 1º e 2º, DO CPC/15. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/10/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/07/2020 e atribuído ao gabinete em 19/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação da penhora feita ao advogado cuja procuração excluía expressamente os poderes para essa finalidade.

3. Os atos para os quais são exigidos poderes específicos na procuração encontram-se expressamente previstos na parte final do art. 105 do CPC/15 (art. 38 do CPC/73) e entre eles não está inserido o de receber intimação da penhora, razão pela qual se faz desnecessária a existência de procuração com poderes específicos para esse fim.

4. O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/15 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/15. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos.

5. Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC/15 (art. 659, §§ 4º e 5º, c/c art. 652, § 4º, do CPC/73), a intimação da penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para a hipótese de não haver procurador constituído nos autos.

6. Na hipótese concreta, considera-se válida, portanto, a intimação da penhora feita ao advogado da devedora habilitado nos autos, não havendo, assim, nulidade a ser reconhecida.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.904.872/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 21/9/2021,
DJe
de 28/9/2021.)

Ademais, descabida a tese do apelante de necessidade de decisão judicial para a intimação do
recorrente
.

Isso
porque
,
a
“
intimação
”
não se trata de
“
decisão
”
, mas de
ato ordinatório
por
despacho,
nos termos do
s

§
§
3º
e 4º
do art. 203 do Código de Processo Civil
, que não exige específica decisão judicial para
a efetivação
da ciência da audiência pelo advogado da parte.

Nesse sentido, cita-se
as seguintes ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – INTIMAÇÃO FEITA PELO GESTOR JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– PRESCRIÇÃO DOS ARTS. 304, § 4ª, 188 E 277 DO CPC – INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO – PRECLUSÃO TEMPORAL OCORRIDA – ART. 223 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO CONTRÁRIO - § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ COMPROVADA – VIOLAÇÃO DO ARTS. 80, INCISOS I, III, VII E 81 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1)
– Não é exigência que despachos ordinatórios sejam feitos pelo juiz. No impulso regular, pode o deve, a bem da celeridade da prestação jurisdicional, o servidor encarregado fazê-lo, não havendo qualquer nulidade a ponto de macular a sentença. ‘Os atos meramente ordinatórios, como juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de
oficio
pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários’. (§ 4º, artigo 204, do CPC).
E, mesmo se não houvesse prescrição legal, vige no ordenamento processual o princípio de instrumentalidade de formas e aproveitamentos dos atos que, mesmo feitos desconforme com o prescrito, não causam prejuízos às partes (princípio ‘
pas
de
nullité

sans

grief
’)’.

(2) – Se a intimação é válida, não há como anular o processo, sobretudo quando a parte concorda com o aspecto substancial da perícia e discorda tão somente da forma de intimação, égide da preclusão temporal. A intimação via DJE é
valida
na pessoa do advogado, dispensável para ato processual a intimação pessoal da parte.

(3) – Estando demonstrado que a parte ingressa com pedido ignorando o que o CPC expressamente registra, com tese juridicamente insustentável, aliado ao fato de que, com tais atos, procrastinou o andamento do feito, ingressou com recurso incabível, presentes está a figura do ‘IMPROBUS LITIGATOR’ e, de
conseqüência
, deve contra
o mesmo
impor a penalidade pecuniária que reverterá em favor da parte lesada pelos tais atos praticados.

(4) – Conhecendo e desprovendo o recurso, pelos serviços desempenhados pelo advogado, depois da prolação da sentença, os honorários arbitrados na sentença devem sofrer majoração.

(N.U 0000295-97.2010.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020,
Publicado
no DJE 11/05/2020)
[Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO DE INTIMAÇÃO PROFERIDO POR SERVENTUÁRIO – TESE AFASTADA – O DESPACHO É MERO ATO ORDINATÓRIO, NÃO DECISÓRIO
– NÃO FERE O ARTIGO 93, INC. XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

(N.U 0008871-33.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

[Grifo
nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Ausência de invasão ou de esbulho possessório

O apelante
refuta as alegações do recorrido de que houve invasão ou esbulho possessório no imóvel.

Argumenta que os atos de esbulho foram praticados por Wilson Aguiar, que adquiriu um imóvel do apelante, mas que esse imóvel não é o do recorrido.

Reitera que o imóvel alienado ao Sr. Wilson Martins está registrado sob matrícula nº 48.413 e não tem relação com o imóvel do recorrido.

Novamente s
ustenta que a oitiva e participação do apelante
,
na audiência de instrução
,
esclareceriam os fatos narrados, mas devido ao cerceamento de defesa, isso não foi possível.

Alega que, como não há provas de que o apelante invadiu ou atentou contra a posse do imóvel do recorrido, a ação deve ser julgada improcedente.

O apelado, por sua vez,
assevera que se tornou vítima de fraude, pois passou a receber ligações que indicavam que sua área estava à venda, bem como que tomou ciência de que os
praticantes da fraude teriam derrubado as placas que continham o nome da propriedade, substituindo-as por novas, denominadas de “Estância W”, valendo-se de laudo
de avaliação
falso
, em nome do corréu José Antunes de França, como suposto proprietário da área em questão

Afirma que, quanto aos corréus Wilson Aguiar
e
J. S.
Stoppa
Locadora de Veículos Ltda., conseguiu
firmar acordo extrajudicial
, antes de apresentaram contestações,
no qual reconheceram os direitos
do apelado em relação à área e comprometeram-se a cumprir, definitivamente, a medida liminar anteriormente concedida nos autos.

Porém, o apelado assevera que o Sr. Wilson Aguiar e J. S.
Stoppa
Locadora de Veículos Ltda.
teriam afirmado que o imóvel, objeto dos autos, lhes fora ofertado em venda pelo ora apelante
, o que estaria comprovado no contrato de compra e venda acostado aos autos, conforme ID
85182226, p. 01, dos autos de origem
, demonstrando a turbação.

Ademais, assevera que no “distrato”
de ID 85182233, pactuado entre o apelante e o Sr. Wilson Aguiar, após a
propositura da ação,
também constaria
o nome e assinatura do ora recorrente.

Além disso,
o recorrido
ressalta que
o apelante
invadiu
sua propriedade ao levar
o Sr. Wilson Aguiar, o “comprador”, até
a área
, conforme declar
ação do Sr. Wilson na audiência de instrução, para conhecer o local do bem imóvel que estava sendo ofertado
e que,
após o Sr. Wilson tomar conhecimento da fraude, o apelante afirmou que era proprietário da área do imóvel objeto da lide.

Pois bem
.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do
comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o
exercício material sobre a coisa
.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, as ações possessórias fundamentam-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, tais ações possuem natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolvem discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

O interdito proibitório, por sua vez, tem previsão nos
arts
. 567 e 568 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto
que tenha justo receio de ser molestado na posse
poderá requerer ao juiz
que o segure da turbação ou esbulho iminente
, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

[Grifo nosso]

E o
artigo 561, do Código de Processo Civil
, determina que cabe ao autor demonstrar a existência de sua posse, a ocorrência de turbação ou esbulho por parte do réu, a data em que esses atos ocorreram, e a continuidade da posse, mesmo que turbada, no caso de ação de manutenção, ou a perda da posse, no caso de reintegração.

Assim, extrai-se do citado art. 561
, combinado com o art. 567 do CPC,
que, para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior,
bem como a
comprovação do justo receio quanto à turbação ou esbulho iminente
.

Quanto ao “justo receio” que molestou a posse do apelado, v
erifica-se que,
no Contrato de Compra e Venda
juntado aos autos, consta
que o apelante
pactuou a venda, ao Sr. Wilson Roberto Guerra Aguiar Junior, d
e
imóvel assim descrito:

[...]

O VENDEDOR, proprietário do
imóvel rural com 20 hectares
, situada no lugar denominado “ARICÁ”, no Município de Cuiabá-MT, devidamente registrada no Cartório do 5º Ofício de Cuiabá-MT,
sendo 12 hectares registradas conforme matrícula n.º 48.413
, Livro n.º 02, da 2ª Circunscrição Imobiliária e na mesma localidade acima descrita,
8 hectares sendo somente a posse mansa e pacífica
. O imóvel rural encontra-se live e desimpedido de qualquer
ônus, posseiros e litígios, a qual o COMPRADOR, VENDEDOR e INTERMEDIADORES
.

[...]

Descrição
das 12 hectares
do imóvel rural devidamente registradas
no Cartório acima descrito com as seguintes dimensões: iniciando o MP-1, cravado junto à margem da rodovia Cuiabá – Campo Grande, no KM 395, por uma distância de 1.940,18 metros e ao rumo de 6º
00” SE até alcançar o MP-2 e dividindo com terras do Sr. Antônio Figueiredo Filho, até alcançar o MP-3. Daí seguindo ao rumo de 6
º00” NW. Por uma distância de 1.940,18 metros, dividindo com terras de
Adênia
de Barros Pinto até alcançar o MP-4
, este
oravado
junto à margem da Rodovia. Daí segue com rumo de 1-º00” NE e a uma distância de 61,85 metros até alcançar o MP-1, ponto
de partida, adquirido através de escritura definitiva, averbada no Cartório do 5º Ofício da Cidade de Cuiabá-MT, sob o nº de matrícula 48.413
.

[...]

(ID
85182226, autos de origem)

D
estaca-se que, em sua contestação, o ora
apelante

se limitou a suscitar
, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva,
sem apresentar qualquer
documentação probatória
de suas
alegações
,
seja quanto
ao imóvel escriturado sob a matrícula 48.413, seja
quanto à
alegada
posse dos supramencionados 8 hectares que
estariam agregados aos 12 hectares
escriturados, não se desincumbindo de seu ônus probante, nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Além disso, a
ssevera-se que,
nos termos
do depoimento
do Sr. Wilson Roberto Guerra Aguiar
Junior
,
“comprador”,
obtido na audiência de instrução,
o ora apelante teria conduzido
o Sr. Wilson até a área do imóvel objeto do litígio, afirmando que
pertencia ao recorrente
e, depois
de tomar ciência do problema possessório e intentar o distrato,
o apelante
continuou a
afirma
r
que a área lhe pertenceria
, conforme cita-se:

[...]

-
Advogada do
apelado
:
Em uma dessas vezes que o senhor foi até a propriedade, o senhor estava acompanhado de alguém
? Ou o senhor sempre foi sozinho? Ou algumas das vezes teve alguém acompanhando o senhor?

-

Sr. Wilson Roberto Guerra Aguiar Junior
:
Uma vez eu fui com o Jô mesmo. Outra vez eu fui com esse rapaz para mostrar o serviço que pedi
. É isso aí.

-
Advogada
do apelado
:
E com o senhor Ademir? O senhor não foi lá pessoalmente?

-
Sr. Wilson Roberto Guerra Aguiar Junior
:
Ah, fui
no
dia né. No dia que nós compramos: “Área daqui até lá na frente.... tem tantos metros de frente... tem isso aqui... tem tantos metros de fundo...”

-
Advogada
do apelado
:
ele confirmou que era dele, né?

-
Sr. Wilson Roberto Guerra Aguiar Junior
:
Confirmou, lógico
.

[...]

(Id. 124607408 – minutos: 02:20 – 03:00, autos de origem)
[Grifo
nosso]

[...]

-
Advogada do apelado
:

Logo depois que o senhor teve conhecimento que a propriedade, né, era do senhor Marcos, o senhor fez o distrato e nunca mais se envolveu na propriedade, né?

-
Sr. Wilson Roberto Guerra Aguiar Junior
:
Não, demorei muitos dias para fazer o distrato, que na verdade o senhor Ademir falou “Não, é minha! Eu vou te provar!”
. Não, senhor Ademir, está suspenso os pagamentos, até que o senhor me prove. Mas eu não quero entrar em rolo, senhor Ademir. Eu quero que o senhor seja bem franco comigo, se for negócio enrolado para mim não serve por dinheiro nenhum, não quero nem dado. Ai o senhor Marcos, o advogado dele me ligou... Eu conversei com ele... Senhor Marcos me falou: “Não, eu tenho esse terreno aqui faz desde 2012 [2015, não lembro]”. Na época, ele me falou mais ou menos isso.
O senhor Ademir falava para mim que ele tinha desde 2012, 2013, que era dele.
Mas, enfim, quando eu vi que tinha litígio no negócio achei melhor eu desfazer o contrato. Pegar o que eu tinha dado. À época, o senhor Ademir não tinha
condição de me pagar, demorou quase 2 anos ou 1 ano e pouco para ele me pagar. Mas ele me pagou, não me deve nada e está tudo certo!

[...]

(Id. 124607408 – minutos: 03:00 – 03:48 - e Id. 124607430 – minutos: 00:00 – 00:14, autos de origem)
[Grifo
nosso]

Desse modo,
verifica-se que
o “justo receio”
(art. 567 do CPC),
que configura
a turbação
de fato
,

foi devidamente
comprovad
o
.

No que tange à
posse
do apelado,
constata-se que o recorrido
demonstrou de várias maneiras que
, além de ser
o legítimo proprietário
da área (ID 31650220
, autos de origem
)
, também é dela o legítimo
possuidor, conforme a documentação probatória a seguir relacionada:

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (
IDs
31650220 e 31650445, autos de origem).

Cadastro Ambiental Rural n°. MT105904/2017, já aprovado e validado pelo órgão Licenciador, com status de ativo (ID
31650232
, autos de origem
).

Contratos de locação
para fins de publicidade por outdoors (
IDs
31650225 e 31650227
, autos de origem
).

Serviços de aceiro (
IDs
31650228 31650229, autos de origem).

Serviços de
instalação de cercas (ID 227646158).

Autorização para Desmatamento e Autorização para Exploração Florestal, emitidas pela SEMA (ID 31650234, autos de origem).

Parecer Técnico de favorável à concessão de carta de anuência para atividade pecuária na propriedade (ID 31650236, autos de origem).

Memorial descritivo (ID 31650239, autos de origem).

Ato Declaratório Ambiental – ADA, emitido pelo IBAMA (ID 31650445, autos de origem).

Contrato de segurança e vigilância para a área (ID
227646154).

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR dos anos 2017 a 2019 (ID 31650442, autos de origem).

Dessa forma, o apelado demonstrou de várias maneiras que é o legítimo proprietário e possuidor da área
e que foi praticada a turbação pelo ora apelante.

A corroborar os fundamentos acima, cita-se
as seguintes
ementa
s
de julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E A AMEAÇA AO SEU DIREITO POSSESSÓRIO PRATICADA PELOS RÉUS
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE -
REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC PREENCHIDOS
– ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PRETENDIDA PELO AUTOR APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AFRONTA AO PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - SENTENÇA CONFIRMADA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, havendo comprovação da posse, o pedido de deve ser julgado procedente.

2. apesar de ser de conhecimento geral que o valor atribuído à causa nas ações de interdito proibitório corresponde ao valor da área posta em discussão, o autor em momento algum pretendeu a alteração do valor da causa em caráter de emenda à inicial, o que, por si só, já seria motivo de rejeição do pedido, em razão de sua preclusão pro
judicato
, mas o autor/apelante vai além, pois clama por omissão em pedido realizado em sede de contestação pelos requeridos e, fosse pouco, impugnado pelo próprio em sede de impugnação à contestação, o que escancara a completa ausência de interesse do autor/apelante e o manifesto afronte ao princípio
venire
contra
factum

proprium
.

(N.U 0002575-96.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
. PROCEDÊNCIA.
Sendo o interdito proibitório medida preventiva de proteção possessória, exige, para sua concessão, o chamado ‘justo receio’ (art. 567 do CPC), ou seja, conhecimento de fatos ou circunstâncias que façam o autor suspeitar de que o réu vai molestar a sua posse. Se a prova produzida enseja a convicção do temor fundado, de possível turbação ou esbulho, a medida há de ser deferida.
No caso em apreço restou demonstrado o efetivo exercício de posse anterior pelos autores, como, de resto, o justo receio da turbação. Ameaça ocorrente. Tese da parte demandada voltada para a inexistência de título dominial da área, sem contestar o efetivo exercício da posse, pressuposto para o êxito da possessória. Inexistência de provas de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito dos autores. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Sentença confirmada NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNANIME.
(Apelação Cível, Nº 70084884527, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 25-03-2021) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença na íntegra.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do apelante, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024